Tribunal: TJDFT
Processo: 0008082-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FLORA. ART. 40 C/C ART. 40-A, §1o, E ART. 41 DA LEI No 9.605/1998. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. IN DUBIO PRO REU INAPLICÁVEL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. In casu, ficou demonstrada a autoria delitiva dos fatos imputados ao apelante que realizou o plantio de culturas em geral e provocou intencionalmente o incêndio delimitado na área dos fatos, sem a respectiva autorização do órgão ambiental competente para tanto.
2. Assim, o conjunto probatório produzido é capaz de comprovar que a conduta da parte apelante causou danos diretos e indiretos a espaços de proteção especial (APA) do Planalto Central, além de atingir a Área de Preservação Permanente (APP), o que vai de encontro à alegação de que atuava com o intuito de preservar a flora com o seu trabalho.
3. Por conseguinte, inexiste reparo a ser feito na sentença condenatória, de modo que descabe a incidência do princípio do in dubio pro reo no caso em apreço, afastando-se, por consequência, a pretendida absolvição do apelante pelo inciso VII do art. 386 do CPP.
4. Apelação conhecida e não provida.